Tribunal: STJ
Processo: 0710538-24.2023.8.07.0001
Classe: AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL
Órgão julgador: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
Órgão colegiado: AJC COORDENADORIA DE JULGAMENTO COLEGIADO DA QUARTA TURMA
Data de publicação: 2026-05-27

Inteiro teor:
EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675184 - DF
(2024/0228096-3)
RELATOR
:
MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
:
FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGANTE
:
FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
:
LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
EMBARGADO
:
MARCUS VINICIUS MOURA DE SA
EMBARGADO
:
JOAO VICTOR MOURA DE SA
ADVOGADO
:
PEDRO CALMON MENDES - DF011678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO ART. 1.022 DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.
ACÓRDÃO
Vistos e relatados estes autos em que são partes as acima indicadas,
acordam os Ministros da QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão
Virtual de 19/05/2026 a 25/05/2026, por unanimidade, rejeitar os embargos de
declaração, nos termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do
TJMG), João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr.
Ministro Relator.
Documento eletrônico VDA57106348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d455d26-246d-442a-a6b9-e807900b27f3

Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.
Brasília, 25 de maio de 2026.
Ministro Antonio Carlos Ferreira
Relator
Documento eletrônico VDA57106348 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 26/05/2026 15:46:54
Publicação no DJEN/CNJ de 28/05/2026. Código de Controle do Documento: 3d455d26-246d-442a-a6b9-e807900b27f3

EDcl no AgInt nos EDcl no AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL No 2675184 - DF
(2024/0228096-3)
RELATOR
: MINISTRO ANTONIO CARLOS FERREIRA
EMBARGANTE
: FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGANTE
: FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
EMBARGADO
: MARCUS VINICIUS MOURA DE SA
EMBARGADO
: JOAO VICTOR MOURA DE SA
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES - DF011678
EMENTA
PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO
INTERNO NOS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM
RECURSO ESPECIAL. AUSÊNCIA DE QUALQUER DOS VÍCIOS
ELENCADOS NO
DO CPC. MERO INCONFORMISMO.
ART. 1.022
EMBARGOS REJEITADOS.
I. Razões de decidir
1. Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas já
decididos, salvo em hipóteses excepcionais de vícios previstos no art. 1.022
do CPC.
2. A parte embargante apenas repete alegações analisadas no acórdão
embargado, sem demonstrar a existência de vícios.
3. A contradição que justifica embargos de declaração é a interna, entre
proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões da parte.
4. A decisão contrária aos interesses da parte não configura omissão,
contradição ou obscuridade.
II. Dispositivo
5. Embargos de declaração rejeitados.

RELATÓRIO
Trata-se de embargos de declaração (fls. 786-828) opostos a acórdão desta
relatoria que julgou agravo interno nos termos da seguinte ementa (fls. 772-773):
Documento eletrônico VDA56485314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: eea0f823-82f3-461b-98d1-58ba3d12df5e

PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO NOS EMBARGOS DE
DECLARAÇÃO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. APRECIAÇÃO DE
TODAS AS QUESTÕES RELEVANTES DA LIDE PELO TRIBUNAL DE
ORIGEM. AUSÊNCIA DE AFRONTA AOS ARTS. 489 E 1.022 DO CPC/2015
.
REAVALIAÇÃO
DO
CONJUNTO
FÁTICO-PROBATÓRIO
DOS
AUTOS.
INADMISSIBILIDADE.
.
DEFICIÊNCIA

SÚMULA
N.
7/STJ
RECURSAL.
. FALTA DE PREQUESTIONAMENTO.
SÚMULA N. 284/STF
. DECISÃO MANTIDA.
SÚMULA N. 282/STF
I. Caso em exame
1. Agravo interno interposto contra decisão que negou provimento a recurso.
II. Razões de decidir.
2. Inexiste afronta aos arts. 489 e 1.022 do quando a Corte local CPC/2015
pronuncia-se, de forma clara e suficiente, acerca das questões suscitadas
nos autos, manifestando-se sobre todos os argumentos que, em tese,
poderiam infirmar a conclusão adotada pelo Juízo.
3. O recurso especial não comporta o exame de questões que impliquem
incursão no contexto fático-probatório dos autos, a teor do que dispõe a
Súmula n. 7 do STJ.
4. O conhecimento do recurso especial exige a indicação dos dispositivos
legais supostamente violados. Ausente tal requisito, incide a
.
Súmula n. 284/STF
5. A simples indicação dos dispositivos legais tidos por violados, sem que o
tema tenha sido enfrentado pelo acórdão recorrido, obsta o conhecimento do
recurso especial, por falta de prequestionamento.
III. Dispositivo
6. Agravo interno a que se nega provimento.

Em suas razões, a parte embargante afirma a existência de "omissões,
" (fl. 787). Sustenta que o acórdão se
contradições internas e erro de premissa jurídica
omitiu sobre o fato de que a sentença de primeiro grau teria expressamente
homologado o pedido de desistência, extinguindo o feito sem resolução do mérito, com
fundamento no
do CPC, o que não teria sido alterado pelo Tribunal de origem.
art. 90
Alega que não foi enfrentada a distinção dogmática entre desistência e perda
superveniente do objeto. Afirma haver contradição interna no julgado, ao consignar que
definir quem deu causa à demanda seria matéria fática, reconhecendo entretanto, para
manter a condenação sucumbencial, que as embargantes deram ensejo aos embargos
de terceiro. Ressalta ser equivocada a premissa de que as exequentes provocaram
a constrição indevida dos imóveis, haja vista que requereram exclusivamente a
penhora do usufruto, direito real pertencente ao executado. Acrescenta que o "acórdão
embargado incorre, ainda, em omissão de máxima gravidade, pois deixa de enfrentar
que todo o iter processual se construiu sobre atos manifestamente ilícitos e
antijurídicos, não podendo o Poder Judiciário emprestar guarida a expedientes que se
" (fl. 790).
amparam em fraude contra credores e à execução
Ao final, pede (fls. 792-793):
Documento eletrônico VDA56485314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: eea0f823-82f3-461b-98d1-58ba3d12df5e

a) O conhecimento e provimento dos presentes Embargos de Declaração,
com efeitos infringentes, para que sejam sanadas as omissões, contradições
e obscuridades apontadas, atribuindo-lhes eficácia modificativa;
b) O reconhecimento da nulidade absoluta do processo, por estar assentado
em atos ilícitos e antijurídicos, consubstanciados em fraude contra credores
e à execução, não podendo o Poder Judiciário conferir guarida a atos que
atentam contra a boa-fé objetiva, a função social do patrimônio e a
efetividade da tutela jurisdicional;
c) O reconhecimento, para todos os fins de direito, da reintegração dos
imóveis objeto das matrículas nos 58.054, 219.445 e 251.488 ao acervo
patrimonial do falecido MIQUEIAS DE ARAÚJO DE MOURA, afastando-se,
por consequência lógica e jurídica, qualquer alegação de inexistência de
bens, bem como a validade de inventário negativo;
d) A declaração de que, restabelecido o patrimônio do de cujus por força de
decisão judicial definitiva, os bens reintegrados respondem pelas obrigações
exequendas, nos limites das forças da herança, nos termos dos arts. 158, II,
do Código Civil, e 792, IV, 796 e 798 do Código de Processo Civil;
e) O afastamento integral da tese de inexistência patrimonial dos herdeiros
Marcus Vinícius Moura de Sá e João Victor Moura de Sá, por se tratar de
construção fática e jurídica incompatível com o conjunto probatório e com a
decisão transitada em julgado que reconheceu a fraude;
f) A expressa consignação de que os atos processuais praticados com base
na falsa premissa de inexistência de bens encontram-se maculados por
nulidade, devendo ser desconstituídos;
g) O reconhecimento de que, diante da nulidade absoluta ora suscitada e do
provimento dos embargos com efeitos infringentes, não há que se falar em
condenação ao pagamento de honorários advocatícios, seja por ausência de
sucumbência válida, seja por aplicação do princípio da causalidade,
afastando-se qualquer verba honorária eventualmente fixada;
h) O prequestionamento expresso dos arts. 158, II, do Código Civil, e 792,
IV, 796, 798 e 1.022 do Código de Processo Civil, para fins de acesso às
instâncias excepcionais.

Impugnação não apresentada (fls. 833-834).
É o relatório.

VOTO
Os embargos de declaração não permitem rediscussão de temas
anteriormente decididos, sendo certo que o efeito modificativo do recurso é possível
apenas em hipóteses excepcionais, uma vez comprovada a existência de algum dos
vícios elencados no
do CPC, o que não se evidencia.
art. 1.022
No caso concreto, a parte embargante pleiteia nova análise do recurso
anteriormente interposto, o qual foi devidamente examinado no acórdão ora embar
gado.
Com efeito, conforme constou, o Tribunal de origem consignou que,
apesar de o Juízo de primeira instância ter homologado a desistência, o que a parte
Documento eletrônico VDA56485314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: eea0f823-82f3-461b-98d1-58ba3d12df5e

requereu foi a extinção dos embargos de terceiro por perda de objeto, haja vista terem
os exequentes requerido a desistência da execução. Nessa linha de raciocínio, aplicou
a jurisprudência desta Corte, segundo a qual, havendo perda de objeto, os honorários
serão devidos por quem deu causa ao processo. Entendeu, por fim, que as ora
embargantes deveriam, portanto, ser condenadas, premissa que para ser
desconstituída demandaria reexame de matéria fática, o que é incabível no especial,
por força do que dispõe a
.
Súmula n. 7/STJ
Destaco outrossim que o objeto do recurso especial era apenas a
condenação em honorários de sucumbência – violação dos arts. 85, § 10, e 90,
,
caput
do CPC –, sendo portanto descabida a tese de que houve omissão acerca da
existência de fatos ilícitos e antijurídicos. Todos os pedidos apresentados neste
recurso integrativo, com exceção do reconhecimento dos vícios apontados, extrapolam
o objetivo dos embargos de declaração, bem como do próprio recurso especial.
Logo, não há falar em omissão.
Além disso, a contradição que dá ensejo a embargos de declaração é a
interna, isto é, entre proposições do próprio julgado, e não entre o julgado e as razões
da parte.
No caso, não se observa a contradição apontada, haja vista que a premissa
fixada no acórdão foi mantida, justamente porque desconstituí-la demandaria revisão
de elementos fáticos. Pelas mesmas razões, não há como acolher a tese de que foi
adotada conclusão equivocada. A alteração, repito, dependeria de revisão fática.
O simples fato de a decisão recorrida ser contrária aos interesses da parte
não configura nenhum dos vícios previstos no
do CPC.
art. 1.022
Dessa forma, não se constata nenhuma das hipóteses de cabimento dos
declaratórios.
Em face do exposto, REJEITO os embargos de declaração.
É como voto.
Documento eletrônico VDA56485314 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): ANTONIO CARLOS FERREIRA Assinado em: 11/05/2026 16:20:57
Código de Controle do Documento: eea0f823-82f3-461b-98d1-58ba3d12df5e

TERMO DE JULGAMENTO
QUARTA TURMA
EDcl no AgInt nos EDcl no AREsp 2.675.184 / DF
Número Registro: 2024/0228096-3
PROCESSO ELETRÔNICO
Número de Origem:
07105382420238070001
Sessão Virtual de
a
19/05/2026
25/05/2026
Relator dos EDcl no AgInt nos EDcl
Exmo. Sr. Ministro ANTONIO CARLOS FERREIRA

Presidente da Sessão
Exmo. Sr. Ministro JOÃO OTÁVIO DE NORONHA

Secretário
Dra. TERESA HELENA DA ROCHA BASEVI
AUTUAÇÃO
AGRAVANTE : FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
AGRAVANTE : FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
AGRAVADO
: MARCUS VINICIUS MOURA DE SA
AGRAVADO
: JOAO VICTOR MOURA DE SA
ADVOGADO : PEDRO CALMON MENDES - DF011678
ASSUNTO
: DIREITO CIVIL - OBRIGAÇÕES - ADIMPLEMENTO E EXTINÇÃO -
PAGAMENTO
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO
EMBARGANTE : FSN SERVIÇOS E FOMENTO MERCANTIL LTDA
EMBARGANTE : FORTALEZA FOMENTO MERCANTIL LTDA
ADVOGADA
: LICIA GUIMARAES MARQUES NASCIMENTO - DF037322
EMBARGADO : MARCUS VINICIUS MOURA DE SA
EMBARGADO : JOAO VICTOR MOURA DE SA
ADVOGADO
: PEDRO CALMON MENDES - DF011678
Documento eletrônico VDA57080602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 9cafbf07-e3f7-4673-8822-534e73669a18

TERMO
A QUARTA TURMA do Superior Tribunal de Justiça, em Sessão Virtual de
a
por unanimidade, decidiu rejeitar os embargos de declaração, nos
19/05/2026
25/05/2026,
termos do voto do Sr. Ministro Relator.
Os Srs. Ministros Luís Carlos Gambogi (Desembargador Convocado do TJMG),
João Otávio de Noronha, Raul Araújo e Maria Isabel Gallotti votaram com o Sr. Ministro
Relator. Presidiu o julgamento o Sr. Ministro João Otávio de Noronha.

Brasília, 25 de maio de 2026
Documento eletrônico VDA57080602 assinado eletronicamente nos termos do Art.1o §2o inciso III da Lei 11.419/2006
Signatário(a): SISTEMA JUSTIÇA - SERVIÇOS AUTOMÁTICOS, Assinado em: 26/05/2026 01:14:30
Código de Controle do Documento: 9cafbf07-e3f7-4673-8822-534e73669a18